Tribunal: TJDFT
Processo: 0756084-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFENSAS PESSOAIS ENTRE PARLAMENTARES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR. OFENSAS RECÍPROCAS E EQUIVALENTES.
1. Não se verifica nulidade na sentença que fundamentou adequadamente a razão de decidir. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
2. Também não há nulidade na apreciação do pedido contraposto. O pedido contraposto não ampliou a análise dos fatos, uma vez que possui decorrência lógica dos fatos apresentados na contestação para o exercício do direito de defesa. O artigo 31 da Lei 9.099/95 prevê que a sentença deve se fundar nos fatos objeto da controvérsia, e não meramente dos fatos narrados pelo autor. As alegadas ofensas praticadas pelo autor e narradas pelo réu são, portanto, fatos objeto da controvérsia. Não fosse suficiente tal razão, o pedido contraposto foi julgado improcedente, pelo que não há declaração de nulidade sem prejuízo.
3. “Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das atividades políticas de seu prolator, que as desempenha vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional. Afastamento da imunidade apenas quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida. (...) Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade"(AO 2002, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016)
4. Nos termos do artigo 53 da CF, a inviolabilidade parlamentar abrange as manifestações realizadas fora do Congresso Nacional, inclusive quando realizadas por meio de mídia social, desde que presente o nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. (Pet 5956, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018). A crítica referente ao exercício do cargo, ainda que acentuada, entre congressistas, submete-se à inviolabilidade material, salvo quando se utilize de expressões preconceituosas ou se verifique outra forma de excesso. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1325389 e 1110132.
5. Não bastasse a inviolabilidade material prevista na Constituição Federal, verifica-se que autor e réu trocam ofensas por meio de redes sociais há longo tempo, em mesma gravidade de imputações, conforme bem indicado na sentença, com a indicação das ofensas recíprocas, pelo que não há dano moral atribuível a nenhuma das partes. Precedente da Primeira Turma Recursal: acórdão 1704895.
6. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado em custas e honorários advocatícios, no valor de 10% de cada causa. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.